Tribunal: TJMT
Processo: 1014101-47.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CIVEL
PJE – 1014101-47.2020.8.11.0000
AGRAVANTE(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
AGRAVADA(S): M.L.B., REPRESENTADA POR SUA GENITORA ARESSA LOEBEL
D E C I S Ã O M O N O C R Á T I C A
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais e Morais ajuizada por M.L.B., REPRESENTADA POR SUA GENITORA ARESSA LOEBEL, deferiu a antecipação dos efeitos da tutela, determinando que a requerida custeie todo o tratamento receitado de acordo com as prescrições médicas e avaliações, em especial as terapias de psicologia ABA/Modelo Denver, fonoaudiologia ABA/Análise aplicada do comportamento e terapia ocupacional (TO) – Neuroevolutivo/BOBATH, fisioterapia, musicoterapia, hidroterapia, arteterapia e equoterapia, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento da decisão.
Suscita a preliminar de ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação, uma vez que ausente o vínculo contratual entre as partes, pois a agravada não é cliente/usuária de nenhum plano de saúde oferecido pela agravante e sim da UNIMED RIO.
No mérito, sustenta a inexistência de responsabilidade solidária ou grupo econômico entre as cooperativas Unimed’s.
Por fim, pugna pelo provimento do recurso.
A liminar postulada foi deferida no ID 49112473, tão somente para suspender os efeitos da decisão recorrida, no que diz respeito aos tratamentos concedidos, até o julgamento final do presente recurso.
Sem contraminuta (ID 56228955).
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Paulo Ferreira Rocha, opina pelo provimento do agravo (ID 58154995).
É o relatório.
Decido.
VOTO (PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA)
EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Egrégia Câmara:
Consoante relatado, a agravante argui a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que a relação jurídica de direito material da demanda foi estabelecida entre a UNIMED RIO – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e a agravada.
Ocorre que o agravo de instrumento deve restringir-se somente à análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância.
Assim, não cabe a este Tribunal, neste momento, discutir e decidir a suposta ilegitimidade da agravante para figurar no polo passivo da lide, haja vista que o juízo de primeiro grau sequer teve a oportunidade de se manifestar sobre tais questões.
Como é sabido, o recurso de agravo de instrumento devolve o conhecimento da causa tal qual foi apreciada pelo juiz singular.
Neste sentido, trago entendimento jurisprudencial deste Tribunal:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE - PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA - NÃO SUSCITADA NEM ANALISADA PELO JUÍZO A QUO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - NÃO CONHECIDA - NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - PALBOCICLIBE E LETROZOL - TRATAMENTO NEOPLASIA MALIGNA - INDICAÇÃO MÉDICA - PRESUNÇÃO DE SER O TRATAMENTO ADEQUADO - DIREITO À VIDA E À SAÚDE - PREVALÊNCIA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Se a matéria ainda não foi apreciada pelo juízo de origem, não pode, ainda que apresente natureza de ordem pública, ser apreciada em sede de AGRAVO de INSTRUMENTO, sob pena de supressão de instância. Os PLANOS de SAÚDE podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades a serem cobertas, mas não podem limitar os tratamentos a serem realizados, inclusive os equipamentos e medicamentos necessários à realização dos procedimentos. Quando há indicação médica para tratamento, não há que se falar em ausência de cobertura ou de previsão em resoluções para a realização do procedimento. As cláusulas contratuais relativas à cobertura nos contratos de assistência médica e hospitalar (PLANO de SAÚDE) devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao paciente, em homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana e do direito constitucional à SAÚDE.” (TJ/MT – N.U 1001083-90.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2019, Publicado no DJE 09/04/2019) G.N.
“OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – EXAME PARA IDENTIFICAÇÃO E TRATAMENTO DE CÉLULAS CANCERÍGENAS – PRESCRIÇÃO MÉDICA –TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – MATÉRIA NÃO SUSCITADA E DECIDIDA PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO – RESPONSABILIDADE EXISTENTE – PROBABILIDADE DO DIREITO – PERIGO DE DANO – ART. 300, CAPUT, CPC/15 – PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – DESNECESSIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não é admissível por meio de AGRAVO de INSTRUMENTO conhecer da matéria não apreciada na decisão objurgada, em virtude da devolutividade restrita do recurso, bem como em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição.
Para a prestação de serviço médico que deve ser coberto por PLANO de SAÚDE, constatado a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC/15, deve ser deferida a tutela de urgência.
Tratando-se de PLANO de SAÚDE de abrangência nacional, o consumidor tem direito a utilização dos serviços médicos de todas as cooperativas que integrem o Sistema Unimed, ante a responsabilidade solidária existente entre elas, por pertencerem ao mesmo grupo econômico.
Não há que se falar na irreversibilidade da medida que justifique a caução, quando, caso negado o pleito da contratante, poderá a empresa de assistência a SAÚDE buscar a indenização pelo dano sofrido.” (N.U 0064183-41.2016.8.11.0000, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/09/2016, Publicado no DJE 21/09/2016) G.N.
Portanto, a discussão deve ater-se somente quanto à presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência, razão pela qual não conheço da preliminar.
MÉRITO
Extrai-se dos autos que a autora/agravada M.L.B., REPRESENTADA POR SUA GENITORA ARESSA LOEBEL ajuizou Ação de Obrigação de Fazer c/c pedido de Indenização por Danos Materiais e Morais em face da UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, aduzindo que é beneficiária do plano de saúde Unimed Rio conforme contrato de ID 34463022.
Alegou que a menor reside na cidade de Primavera do Leste/MT e em 2015 foi diagnosticada com TEA – Transtorno do Espectro Autista, sendo prescrito pelo médico responsável as terapias de psicologia ABA/Modelo Denver, fonoaudiologia ABA/Análise aplicada do comportamento e terapia ocupacional (TO) – Neuroevolutivo/BOBATH, fisioterapia, musicoterapia, hidroterapia, arteterapia e equoterapia, conforme receita médica de ID 33118335.
Assim, ajuizou a presente ação para que a requerida UNIMED CUIABÁ fosse compelida a custear todo o tratamento.
Ao apresentar contestação, a requerida postulou pela denunciação à lide da UNIMED RIO, a qual foi deferida (ID 34258390), bem como suscitou sua ilegitimidade passiva em razão da ausência de vínculo contratual, e no mérito, o desprovimento do recurso.
Ao decidir, a magistrada singular deferiu o pedido a fim de que a UNIMED CUIABÁ custeasse todo o tratamento, conforme relatado.
Inconformada, recorre a requerida UNIMED CUIABÁ.
Pois bem.
Trata-se de questão consolidada neste Tribunal e no Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual passo a decidir de forma monocrática.
Com efeito, a tutela provisória de urgência depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC/15, in verbis:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.
§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.
§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”
Salienta-se que a UNIMED CUAIBÁ alega a inexistência de solidariedade com a UNIMED RIO, tendo em vista se tratarem de pessoas jurídicas distintas.
No entanto, da análise dos autos, verifica-se que embora não atuem na mesma região e possuam personalidades jurídicas diferentes, as empresas cooperadas estão reunidas sob a mesma designação.
Assim, é inegável que a empresa agravante integra o mesmo conglomerado econômico e obtém aufere vantagem inerente à estrutura de nível nacional, devendo arcar com os ônus e as responsabilidades correspondentes.
Além disso, não se pode esquecer que a UNIMED CUAIBÁ integra com a UNIMED RIO um conglomerado econômico, razão pela qual ambas respondem solidariamente pela prestação de atendimento médico-hospitalar, para resguardar os interesses do consumidor perante a divisão interna da empresa, pois trata-se de contrato com cobertura em nível nacional.
Desse modo, não se trata de preocupação com a estrutura societária das duas prestadoras de serviço, mas sim, da prestação da atividade pela instituição, de modo que não há falar em ausência de responsabilidade solidária.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE DE PARTE. DESCABIMENTO. RESPONSABILIDADE POR PERTENCER À CADEIA DE FORNECIMENTO. SOLIDARIEDADE. AGRAVO DESPROVIDO. (STJ, AgInt no AREsp 859.998/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 03/02/2017)
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ILEGITIMIDADE PASSIVA – PRELIMINAR REJEITADA – NEGATIVA DE ATENDIMENTO – [...] – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Embora o contrato de PLANO de SAÚDE tenha sido celebrado entre a apelada e a empresa Unimed Seguros SAÚDE, esta pertence ao mesmo grupo econômico da apelante, denominado “UNIMED”, logo, há que se observar a SOLIDARIEDADE existente. [...] (TJ/MT, N.U 0044974-36.2011.8.11.0041, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 03/04/2018)
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. PLANO DE SAÚDE. 1.VIOLAÇÃO DO ART. 6o DA LEI N. 5.746/1971. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. 2. SOCIEDADES COOPERATIVAS UNIMED. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. SISTEMA DE INTERCÂMBIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5, 7 E 83 DO STJ. 3. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Incidem as Súmulas 282 e 356 do STF, à espécie, porquanto ausente o prequestionamento do conteúdo normativo do art. 6o da Lei n. 5.746/1971, apontado como contrariado nas razões do recurso especial. 2. Com efeito, "há responsabilidade solidária entre as cooperativas de trabalho médico que integram a mesma rede de intercâmbio, ainda que possuam personalidades jurídicas e bases geográficas distintas, sobretudo para aquelas que compuseram a cadeia de fornecimento de serviços que foram mal prestados (teoria da aparência). Precedente da Quarta Turma." (REsp 1.665.698/CE, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 23/5/2017, DJe 31/5/2017). 2.1. A revisão das conclusões estaduais - no sentido de afastar o evidenciado sistema de intercâmbio existente entre as unidades com base na Teoria da Aparência - demandaria, necessariamente, a interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providências vedadas na via estreita do recurso especial, ante os óbices dispostos nas Súmulas 5 e 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1281976/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 20/09/2018)
Diante do exposto, com fundamento no artigo 932 do CPC/15 c/c Súmula 568 do STJ, nego provimento monocrático ao recurso e, via de consequência, revogo a liminar concedida no ID 49112473.
P. I. C.
Cuiabá, 19 de novembro de 2020.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora